Tribunal: TJBA
Processo: 8006074-67.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006074-67.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TMD PLANEJADOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, GABRIEL MASCARENHAS DE FIGUEREDO

APELADO: SARAH VIRGINIA SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, ELISANNE SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRAZO E ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva e solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a divisão interna de atribuições entre fabricante e comerciante.

Afasta-se a alegação de ilegitimidade da fabricante, pois a solidariedade consumerista impede a fragmentação da responsabilidade perante o consumidor, assegurando eventual direito de regresso apenas em relação interna.

Reconhece-se a existência de vícios de qualidade nos móveis planejados, comprovados por documentação que evidencia desconformidade com o projeto, falhas de acabamento e inadequação ao uso, nos termos do art. 18 do CDC.

Mantém-se a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, não tendo as rés comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Justifica-se a substituição integral dos móveis, pois os vícios atingem o conjunto do projeto, sendo inadequada a substituição parcial em produtos planejados e integrados.

Considera-se razoável o prazo de 45 dias para cumprimento da obrigação, à luz da duração do prejuízo suportado pela consumidora e dos princípios da boa-fé e da razoável duração do processo.

Entende-se adequada a multa cominatória fixada, por cumprir função coercitiva sem caráter excessivo. Configura-se o dano moral, pois a falha na prestação do serviço, somada à demora na solução e à negativação indevida, ultrapassa mero inadimplemento contratual, caracterizando abalo extrapatrimonial.

Mantém-se o valor da indenização em R$ 10.000,00, por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais.

Reputam-se adequados os honorários advocatícios fixados em 20%, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC, inexistindo excesso.

Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ões
Cíve
is
nº

8001434-70.2025.8.05.0138
,
em que figuram,
simultaneamente,
como
Apelante
s - TMD PLANEJADOS LTDA
e
ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
e,
como
Apelad
a

-
SARAH VIRGINIA SANTOS ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO À
S
APELAÇ
ÕES

CÍV
EIS
,
mantendo
a sentença
inalterada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5